Tribunal: TJSP
Processo: 2200891-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Ação cominatória - Cumprimento de sentença – Exequente (agravante) que pleiteia a aplicação de uma "segunda multa" em face da executada (agravada) – Indeferimento – Suficiência da multa já imposta para compelir a agravada ao cumprimento integral da obrigação de fazer - Propósito do cumprimento de sentença atingido - Indicação incorreta do nome de domínio remissivo à "URL" justificadora do

Ementa:
Ação cominatória - Cumprimento de sentença – Exequente (agravante) que pleiteia a aplicação de uma "segunda multa" em face da executada (agravada) – Indeferimento – Suficiência da multa já imposta para compelir a agravada ao cumprimento integral da obrigação de fazer - Propósito do cumprimento de sentença atingido - Indicação incorreta do nome de domínio remissivo à "URL" justificadora do atraso no atendimento integral da ordem judicial - Decisão mantida - Recurso desprovido.